Tribunal: STF
Processo: Rcl 4551
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-30
Data de publicação: 2011-11-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO DE EMBARGOS INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO VIA FAX. ORIGINAL PROTOCOLADO FORA DO PRAZO LEGAL. FERIADO DE CARNAVAL. EXPEDIENTE NA QUARTA-FEIRA DE CINZAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Considera-se intempestivo o recurso quando, apesar de interposto via fax dentro do prazo legal, o original tenha sido protocolado nesta Corte somente depois de expirado o prazo legal do art. 3º da Lei nº 9.800/99.



    2. O patrono do recorrente, de modo expresso, admitiu a intempestividade do protocolo, alegando o feriado de carnaval como meio de abonar a falha.



    3. A redução do horário de expediente nesta Corte não é motivo de suspensão de prazo.



    4. Agravo interno não provido.